Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do assinalado pelo apelado, através da derradeira petição que acostara1, informando que desocupara o imóvel locado objeto da locação concertada entre as partes, ao apelante para, em 5 (cinco) dias, dizer sobre o veiculado e se persiste seu interesse no exame do apelo que veiculara, pois o fato impacta, inclusive, a análise do recurso que aviara. I. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação de ID 39076300, fls. 639/651.